Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709830-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ROCHA LEONE, IAGO LEONE GONCALVES CONCEICAO AGRAVADO: ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI, ESPÓLIO DE ELZA SILVA DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada neste recurso e intimados os agravantes-réus para efetuarem o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção (id. 45377277), eles não cumpriram a determinação (ids. 46407458 e 46408316). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora